Tribunal: TJBA
Processo: 8004672-45.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004672-45.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CIELO S.A. Advogado(s): ALFREDO ZUCCA NETO (OAB:SP154694-A) EMBARGADO: S S K COMERCIO VAREJISTA LTDA Advogado(s): SORAIA GONCALVES DA SILVA (OAB:BA42913-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. VÍCIO SANÁVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença extintiva do processo e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, a fim de adequar o procedimento em razão da cumulação indevida de pedidos. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência das omissões apontadas pela embargante, a saber: (i) a ausência de análise sobre a oportunidade prévia que a parte autora teve de se manifestar em réplica sobre a incompatibilidade de ritos; (ii) a falta de enfrentamento da tese de que o vício seria insanável; e (iii) a não observância da necessidade de sua anuência para a emenda da inicial, nos termos do art. 329, II, do CPC; e (iv) o cabimento de multa por recurso manifestamente protelatório. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quando o acórdão expressamente reconhece a manifestação da parte em réplica, mas conclui que tal ato não supre o dever do magistrado de determinar a emenda da inicial, conforme o art. 321 do CPC. A discordância com a tese jurídica adotada não configura vício no julgado. 4. A decisão de anular a sentença para permitir a adequação do feito parte da premissa de que a cumulação indevida de pedidos constitui vício sanável. Essa solução prestigia os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, não caracterizando omissão sobre a natureza do vício. 5. A determinação de emenda à inicial para adequação formal do procedimento é medida de saneamento processual prevista no art. 321 do CPC, que não se confunde com a alteração substancial do pedido ou da causa de pedir. Por isso, não exige a concordância da parte ré, sendo inaplicável o art. 329 do CPC. 6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 7. Afasta-se o pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado o intuito manifestamente protelatório do recurso, mas sim o exercício do direito de buscar a complementação do julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A oportunidade de manifestação em réplica não isenta o juiz do dever de intimar especificamente o autor para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, quando identificada irregularidade processual sanável. 2. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não autorizando o manejo de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito. 3. A adequação formal do procedimento, determinada para sanar vício processual, não requer a anuência da parte ré, pois se enquadra na hipótese do art. 321 do CPC, e não na de alteração do pedido ou da causa de pedir do art. 329 do mesmo diploma." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 329, II, 550, 553, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 837.449, 1ª Turma. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004672-45.2021.8.05.0039, em que figura como embargante CIELO S.A. e como embargada S S K COMERCIO VAREJISTA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.